Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
consumidor. compra e venda de produto “on line”. não entrega. cadeia de fornecimento. solidariedade. impossibilidade. empresa ré atuante como mero meio de pagamento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de dano material e moral em que o autor narra que a partir de anúncio na plataforma de negócios conhecida como “OLX” comprou faróis para caminhonete L2000 Triton 2020 no valor de R$ 2.150,00. Afirma que ao clicar no link respectivo foi direcionado para conversa via aplicativo “Whatsapp”, onde celebrou as tratativas do negócio (envio de fotografias, vídeo, etc). Para efetuar o pagamento afirma que utilizou a requerida, onde também constava o anúncio descritivo das peças negociadas.
2. Afirma que pagou via PIX, em 10/04/2024, R$ 2.150,00 e, no entanto, dois dias depois se deu conta do golpe perpetrado, ante o não envio da mercadoria e o silêncio do vendedor, que não mais respondia suas mensagens. Em 12/04/2024 registrou boletim de ocorrência e contatou o réu que, por sua vez, o orientou a procurar o Banco do Brasil, tendo este último iniciado o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução – MED, sem sucesso, já que a quantia saíra da conta de destino. Narra que contatou o titular da conta destinatária no Pagbank (Anthony Juan Rodrigues Viana) que o informou que apenas repassa os valores recebidos na referida conta para terceiro (Marcos). Pugna o autor pela devolução de R$ 2.150,00, bem como indenização por danos morais.
3. A sentença reconheceu culpa concorrente do autor (que teria agido sem a devida cautela quando efetuou a transferência via PIX sem verificar a legitimidade do anúncio) e do réu (que permitiu que o estelionatário tivesse meios de receber os fundos de rastreabilidade limitada (PIX), e também por não demonstrar a legalidade da documentação utilizada pelo provável estelionatário para realizar a abertura da conta corrente e se utilizar de seus serviços) e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à devolução da metade do valor pedido, o que corresponde a R$ R$ 1.075,00. Inconformado, apenas o autor apresenta recurso inominado onde insiste no recebimento integral da quantia, bem como na compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em identificar se há responsabilidade do réu, ora recorrido, na fraude suportada pelo autor.
III. Razões de decidir
5. Incontroversa é a participação da empresa ré na relação de consumo, contudo sua atuação está limitada à intermediação como meio de pagamento do valor do produto adquirido na plataforma digital, como confessado pelo próprio autor na petição inicial e ratificado pelas mensagens de “Whatsapp” de ID Num. 62524212 - Pág. 1 a ID Num. 62524212 - Pág. 4, que evidenciam as tratativas prévias ao negócio, bem como o fornecimento dos dados pessoais do autor (comprador), para o suposto “faturamento” da compra. Essas circunstâncias, mesmo em se tratando de relação de consumo, não têm a potência de erigir solidariedade entre a recorrida (empresa de meio de pagamento) e a plataforma de vendas “on line” onde o negócio foi celebrado (“OLX”) ou mesmo com o vendedor.
6. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor instituiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por ‘fato do produto’ (art. 12), ‘por fato do serviço’ (art. 14) e por ‘vícios do produto e do serviço’ (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. A solidariedade não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos sem delimitar a atuação de cada um. É necessário nexo causal do demandado com o dano apontado (parágrafo único, art. 7o, CDC))
7. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, assim como nos Tribunais de todo o país.
8. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, e não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de intermediação de pagamento (Lei n. 12.865/2013), cujas instituições participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas.
9. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, embora posta em outra espécie de prestação de serviços (comercialização de pacotes de viagem), quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia. A decisão referida está expressa na seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”
10. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
11. A cisão de responsabilidade reconhecida naquele caso encontra paralelo no caso em exame, em que a conduta atribuída à empresa recorrida, que consiste tão somente na intermediação do pagamento, em nada se relaciona com a entrega do produto e sem qualquer contribuição para a falha cometida pelo fornecedor da operação de compra e venda ao consumidor.
12. Em verdade, seria o caso da improcedência dos pedidos em razão da ausência de causalidade. Nessas razões assenta-se o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença, ante a ausência de recurso da contraparte e do princípio da “reformatio in pejus”.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.